Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA CUMULADA COM GUARDA E MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES. ACOMPANHAR A GENITORA. ASCENSÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECONVENÇÃO. GUARDA UNILATERAL PATERNA. GUARDA COMPARTILHADA. PREJUÍZO NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. INEXISTENTE. TRATAMENTO BELIGERANTE ENTRE OS GENITORES. OBSTÁCULO À COMUNHÃO DE ESCOLHAS E TOMADA DE DECISÕES. IMPEDINDO À MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE AO MENOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACORDO NÃO ALCANÇADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de suprimento de autorização paterna cumulada cumulada com guarda e modificação de regime de visitas, julgou parcialmente os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção para admitir a mudança de domicílio dos filhos menores do Rio de Janeiro para Brasília, a fim de acompanhar a genitora em ascensão profissional, definir a guarda unilateral materna e adequar o regime de visitas. 1.1. No apelo, o genitor suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, parcialidade de julgador, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos deduzidos pela genitora. Ao final, se insurge contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, aduzindo não ser hipótese de sucumbência mínima da genitora.
2. Do julgamento extra petita – afastado. 2.1. O genitor afirma que a sentença, ao modificar a guarda compartilhada para unilateral materna, teria excedido os pedidos formulados na petição inicial, cuja pretensão seria apenas de manter a guarda compartilhada dos menores e realizar ajuste no regime de convivência. 2.2. Em que pese a alegação do apelante, a modalidade da guarda fora objeto de pedido formulado tanto na ação principal quando na reconvenção, de modo que a sentença que determinou a modificação da guarda compartilhada para unilateral materna não representa violação aos limites propostos pelas partes na lide. 2.3. Ademais, cabe registrar que a jurisprudência é assente em afirmar que não incorre em vício a sentença que estabelece regime de guarda diversa da requerida pelas partes quando observado o princípio do melhor interesse do menor. 2.4. Precedente: “Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, cabe ao juiz fixar o regime de guarda e de visitas que se mostrar mais acertado ao caso concreto, não estando limitado aos pedidos inicialmente formulados.” (07013636820218070003, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/5/2023.)
3. Da parcialidade de julgador e ausência de fundamentação - afastadas. 3.1. O apelante alega que os fundamentos utilizados pelo julgador, centrado apenas em adequar a situação dos filhos à nova realidade profissional da genitora, revela “uma ótica essencialmente feminina e desconsidera princípios basilares de igualdade de gênero”, o que indica a sua parcialidade, afronta a isenção do magistrado e ausência de fundamentação adequada. 3.2. No caso, além de a parte deixar de utilizar o meio processual adequado, suscitando eventual imparcialidade em petição específica, e no prazo legal oportuno, certo é que o apelante sequer aponta de forma precisa qual teria sido a conduta particular do julgador que o qualificaria como parcial a ponto de comprometer a integridade do processo. 3.3. Acresce notar que as razões e fundamentos jurídicos declinados pelo magistrado que embasaram a sentença de mérito, ao contrário do que pressupõe a parte, não podem ser considerados como sendo ato de impedimento ou suspeição, haja vista estar sujeito a revisão adequada em grau de recurso. 3.4. Ademais, a sentença de procedência teve amparo em estudo psicossocial realizado por equipe qualificada, bem como na aferição dos argumentos e documentos colacionadas ao feito pelas partes, registrando as razões de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado. Sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação ou imparcialidade do magistrado.
4. Do cerceamento de defesa – afastado. 4.1. Ao que consta, determinada a realização de estudo social do caso retratado nos autos, fora apresentado o parecer respectivo, contra o qual se insurgiu o genitor e requereu nova avaliação e a nomeação de perito particular, sendo indeferida a pretensão. 4.2. Na hipótese, o pedido para realização de estudo psicossocial complementar e perícia foram rejeitados sob o fundamento de as discordâncias seriam pontuais para as quais existiam elementos suficientes para formação do convencimento do julgador, tendo o Ministério Público relatado inclusive a desnecessidade de nova avaliação dos menores, os quais deveriam ser poupados de eventuais danos colaterais advindos da alta beligerância dos seus genitores. 4.3. De fato, importante registrar que sendo o juiz o destinatário da prova, dele é a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370), inexistindo qualquer vício quanto ao ponto.
5. Cinge a controvérsia dos autos em apreciar a pretensão da genitora visando o suprimento do consentimento paterno para autorizar a mudança de residência dos filhos menores do Rio de Janeiro para Brasília, a fim de acompanharem a mãe em razão de requisição para assumir de cargo público, bem como adequar, em consequência, o regime de guarda e a convivência dos genitores.
6. Tratando os autos de interesses de menores, imprescindível observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, especialmente o princípio da proteção integral, de modo que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma relativo ao Direito de Família deve ser voltada à proteção prioritária e integral dos direitos da criança e adolescente. 6.1. A legislação civil, orienta como regra pela guarda compartilhada, desde que ambos os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar (art. 1.584, §2o, do CC), cabendo a guarda unilateral, atribuída a um só dos genitores, somente quando necessário de observar o melhor interesse do menor.
7. No caso dos autos, verifica que a parentalidade exercida pelos genitores, decorrente da falta de diálogo, serenidade e maturidade para sanar os conflitos pessoais e distinguir da criação da menor, obsta, a toda evidência, a comunhão de escolhas dos genitores e a tomada de decisões em conjunto da vida da criança, impedindo a manutenção da guarda compartilhada, a qual exige, na forma do § 1o do art. 1.583 do CC, um canal de comunicação melhor e mais saudável entre o par parental. 7.1. Nesse contexto, conforme entendeu a sentença recorrida, deve prevalecer a guarda unilateral materna, bem como admitida a mudança de domicílio dos menores do Rio de Janeiro para Brasília, considerando a oportunidade profissional da genitora, em detrimento da guarda compartilhada, a qual inicialmente já era exercida com lar de referência materno, bem como afastada a guarda unilateral paterna, requerida em sede de reconvenção. 7.2. Do mesmo modo, o regime de convivência, relativo ao período e momento que cada genitor irá passar com seu filho, embora pretenda o genitor a sua ampliação, certo é que a estabilidade e rotina dos menores atualmente estão organizadas, acrescida das dificuldades retratadas com o exercício da parentalidade pelos genitores, revela mais prudente a manutenção do regime de visitas na forma como fixado na origem. 7.3. Assim, no caso dos autos, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção para admitir a mudança de domicílio dos filhos menores do Rio de Janeiro para Brasília, a fim de acompanhar a genitora, bem como para modificar a guarda compartilhada para unilateral materna, por ser a medida que melhor atende aos interesses dos filhos menores.
8. As alegações do apelante no sentido de existir tentativa da genitora de construção de um histórico que desabone a capacidade do genitor, relatando como fundamento situações cotidianas atuais que, no seu entender, poderiam inviabilizar a guarda unilateral materna, não apreciadas no curso do feito, acrescido de existir suposta manipulação e ocultação de informações relacionadas à saúde dos filhos, deve ser aferida em demanda diversa dos autos, notadamente quando a parte sugere existir hipótese caracterizadora de alienação parental.
9. Realizada audiência de conciliação, neste Segundo Grau de Jurisdição, presentes as partes e o Ministério Público, não foi possível se alcançar uma solução conciliatória.
10. Do ônus da sucumbência. 10.1. Apesar de o apelante se insurgir contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, aduzindo não ser hipótese de sucumbência mínima da genitora. 10.2. Nota-se que a sentença recorrida, além de afastar quase a totalidade dos pedidos formulados na reconvenção pelo apelante, apenas deixou de acolher um dos pedidos formulados pela genitora na ação principal, o que implica na sucumbência mínima da autora em ambos as demandas. 10.3. Portanto, deve ser mantida a sentença que, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou o genitor apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios tanto na ação principal, fixados em R$ 5.000,00, quanto na ação reconvencional, em que arbitrados honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8o, e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.
11. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, ficam majorados para R$ 5.500,00 os honorários devidos pelo apelante na ação principal, e para R$ 2.200,00, os horários também devidos pelo requerido na ação reconvencional, arbitrados na forma na forma do art. 85, §8o, e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.
12. Recurso não provido.